Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-08.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000079-08.2023.8.11.0055
APELANTE: JEANNE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE DA ATIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto por Jeanne de Almeida contra sentença que a condenou pelo crime de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), por ter se apropriado de cartões bancários pertencentes à vítima, não os restituindo no prazo legal. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a devolução dos bens ocorreu antes do prazo de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução parcial dos bens descaracteriza o crime de apropriação de coisa achada; e (ii) verificar se a conduta da apelante configura dolo na não devolução da res furtiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de apropriação de coisa achada se configura quando o agente, ao encontrar bem perdido, deixa de devolvê-lo ao legítimo proprietário ou à autoridade competente dentro do prazo legal de 15 dias.
A devolução parcial da res furtiva não descaracteriza a conduta delitiva, uma vez que os cartões bancários pertencentes à vítima não foram restituídos pela recorrente, mas sim retidos para tentativa de uso indevido.
O dolo da apelante na apropriação da coisa achada resta evidenciado pelo depoimento de sua genitora, que afirmou que a recorrente manifestou intenção de utilizar os cartões bancários e ignorou a orientação para restituí-los.
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma que o crime de apropriação de coisa achada não exige a obtenção de vantagem indevida, bastando a omissão na devolução do bem dentro do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A devolução parcial do bem não descaracteriza o crime de apropriação de coisa achada, se parte da res furtiva for retida pelo agente.
O dolo no crime de apropriação de coisa achada pode ser aferido pela conduta do agente de reter o bem para uso próprio, mesmo diante da possibilidade de restituição ao legítimo proprietário.
A configuração do crime independe de prejuízo à vítima ou de obtenção de vantagem pelo agente, bastando a não devolução do bem dentro do prazo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 169, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 623.450/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 12/04/2022, DJe 18/04/2022; TJMT, ApCrim n. 1003907-66.2023.8.11.0037, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025, DJE 31/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-08.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Achada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANNE DE ALMEIDA - CPF: 067.753.591-01 (APELANTE), ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 077.681.977-12 (APELANTE), WILLIAN DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 067.753.941-01 (APELANTE), RAFAEL WANDERSON MAXIMIANO - CPF: 021.960.441-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE DA ATIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Jeanne de Almeida contra sentença que a condenou pelo crime de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), por ter se apropriado de cartões bancários pertencentes à vítima, não os restituindo no prazo legal. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a devolução dos bens ocorreu antes do prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução parcial dos bens descaracteriza o crime de apropriação de coisa achada; e (ii) verificar se a conduta da apelante configura dolo na não devolução da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de apropriação de coisa achada se configura quando o agente, ao encontrar bem perdido, deixa de devolvê-lo ao legítimo proprietário ou à autoridade competente dentro do prazo legal de 15 dias.

A devolução parcial da res furtiva não descaracteriza a conduta delitiva, uma vez que os cartões bancários pertencentes à vítima não foram restituídos pela recorrente, mas sim retidos para tentativa de uso indevido.

O dolo da apelante na apropriação da coisa achada resta evidenciado pelo depoimento de sua genitora, que afirmou que a recorrente manifestou intenção de utilizar os cartões bancários e ignorou a orientação para restituí-los.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma que o crime de apropriação de coisa achada não exige a obtenção de vantagem indevida, bastando a omissão na devolução do bem dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução parcial do bem não descaracteriza o crime de apropriação de coisa achada, se parte da res furtiva for retida pelo agente.

O dolo no crime de apropriação de coisa achada pode ser aferido pela conduta do agente de reter o bem para uso próprio, mesmo diante da possibilidade de restituição ao legítimo proprietário.

A configuração do crime independe de prejuízo à vítima ou de obtenção de vantagem pelo agente, bastando a não devolução do bem dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 169, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 623.450/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 12/04/2022, DJe 18/04/2022; TJMT, ApCrim n. 1003907-66.2023.8.11.0037, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025, DJE 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela defesa da ré em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Tangara da Serra-MT, o qual julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
Jeanne de Almeida
como incursa nas sanções do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza).

Nas razões recursais apresentadas a douta defesa sustenta que os objetos achados foram devolvidos antes do prazo de 15 dias, razão pela qual requer a absolvição da ré em razão da suposta atipicidade da conduta.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CARTÕES BANCÁRIOS NÃO RESTITUÍDOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente afirma que encontrou o bem, e que houve a devolução da coisa achada no mesmo dia da perda, assim, não ultrapassou o prazo de 15 dias necessários à configuração do delito, constituindo assim atipicidade da conduta, razão pela qual pretende a absolvição.

Segundo dispõe o artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza):

“Art.169 – Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

(...)

Parágrafo único – Na mesma pena incorre:

Apropriação de coisa achada

II – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entrega-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias.”

Neste ponto, inobstante a argumentação defensiva, o conjunto probatório contido nos autos, demonstra que os cartões bancários da vítima não foram devolvidos, ao contrário do que sustenta a apelante/ré, o que afasta a alegação de atipicidade da conduta.

Ademais, é oportuno ressaltar que a genitora da ré foi a responsável pela devolução da carteira e dos documentos pessoais da vítima, enquanto a ré se apropriou dos cartões bancários que se encontravam da carteira, conforme:

“(...) é genitora de JEANNE DE ALMEIDA e WILLIAN DE ALMEIDA SILVA; QUE não sabe precisar a data, mas se recorda que JEANNE saiu de casa para comprar cigarro em um bar e ao retornar chegou dizendo que havia encontrado uma carteira jogada no chão, próximo a uma esquina; QUE JEANNE abriu a carteira, pegou uns cartões e disse que iria tentar usá-lo; QUE a declarante orientou JEANNE a tentar localizar o dono da carteira e devolvê-la, pois nela havia também documentos pessoais; QUE JEANNE ignorou suas orientações e disse que iria jogar a carteira no lixo; QUE pediu para ficar com a carteira para ver se conseguia localizar o dono através do Face Book; QUE JEANNE não se importou e saiu com os cartões; QUE WILLIAN a acompanhou apenas por curiosidade; QUE WILLIAN é um bom menino e não faz uso de álcool, cigarro ou drogas ilícitas, porém JEANNE fuma e também usa drogas ilícitas; QUE através do Face Book a declarante conseguiu localizar o Sr. Rafael Wanderson Maximiano e, pelo menssenger perguntou se ele havia extraviado sua carteira com documentos pessoais; QUE com a resposta positiva do Rafael, a declarante combinou um local para devolver a carteira com os documentos; QUE conforme combinado, foi até um supermercado denominado Tradição e ali aguardou a chegada do Rafael; QUE Rafael chegou e após verificar a carteira informou a falta dos cartões bancários; QUE por vergonha, a declarante não teve coragem de dizer que JEANNE estava em posse dos cartões”(sic id. 263915759)

Tal comportamento não pode ser confundido como um ato atípico e buscar descaracterizar tal conduta delitiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI) SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO AFASTADO. APELO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como fixou o montante indenizatório mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Fatos relevantes: (i) veículo subtraído encontrado na posse do recorrente; (ii) de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências, o apelante tentou se evadir do distrito da culpa, porém não tinha dinheiro para passar pelo pedágio; (iii) valor unitário do dia-multa fixado acima do mínimo legal sem fundamentação para tanto; (iv) inicial acusatória não indicou a quantia pretendida para o arbitramento da importância indenizatória mínima.

3. Requerimento do recurso: (i) absolvição do crime de furto devido a atipicidade da conduta; (ii) minoração do valor unitário do dia-multa; (iii) exclusão do valor indenizatório fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar o elemento subjetivo específico do crime de furto; (ii) verificar se o valor unitário do dia-multa comporta redução; (iii) definir se, para o arbitramento de valor indenizatório mínimo, é necessário que haja indicação do montante pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para o reconhecimento do furto de uso e
consequente atipicidade da conduta, é necessário que haja a comprovação da intenção de fazer o uso momentâneo da coisa (animus restituidi) e que o bem subtraído seja devolvido de forma voluntária ao ofendido
.

6. O modus operandi do apelante, que pode ser extraído dos relatos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, demonstram que ele agiu com o interesse de assenhorar-se definitivamente da res furtiva (animus rem sibi habendi), de modo que não prospera a alegação de atipicidade da conduta.

7. Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente.

8. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação, na inicial acusatória, do valor indenizatório mínimo pretendido.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 49, caput e §1o, 60 e 91, I; Código de Processo Penal, artigos 156, 63 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE e REsp n. 1.986.672/SC; TJMT, ApCrim n. 0000605-23.2020.8.11.0014 e ApCrim n. 1002636-56.2022.8.11.0037.” (N.U 1003907-66.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (sic – destaquei)

Portanto, impraticável o reconhecimento da atipicidade para absolver o acusado.

Dessa forma, em sintonia com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025